Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727968-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTHUR GOMES PIRES DE OLIVEIRA RECORRIDO: JAEDERSON FERREIRA LEMES 06321103179 DECISÃO A parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, contudo, intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolher as custas e preparo, sob pena de deserção (ID 65372480), manteve-se inerte (ID 65708154). Assim, reconheço a deserção do recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 31 do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator